Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ocorrência de preclusão lógica.
2. Compete ao magistrado determinar emenda à inicial caso não preencha os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não se manifestar a respeito da eventual irregularidade, configura-se o descumprimento da determinação judicial. Impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. No caso, indeferimento por falta de emenda à inicial, não há a obrigatoriedade de prévia intimação pessoal do autor. O artigo 485, §1a, do Código de Processo Civil, somente determina a intimação pessoal nas hipóteses dos incisos II e III do supracitado artigo.
5. Inexiste violação ao devido processo legal quando a ação é extinta por inércia do autor em dar cumprimento a determinação judicial.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.